Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735628-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO RECORRIDO: DIAN RODRIGUES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Os apelantes firmaram cessão de direitos com o apelado/cessionário, que, além do pagamento do ágio, comprometeu-se a quitar as parcelas de financiamento com o credor fiduciário (“contrato de gaveta”). Porém, oito meses após o contrato, deixou de pagar as prestações avençadas, por ausência de condição financeira. 2. Os cedentes ajuizaram ação de resolução contratual n. 0735628-10.2018.8.07.0001 contra o cessionário. O cessionário ajuizou ação de resolução contratual c/c indenização por perdas e danos contra os cedentes (autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001). Posteriormente, os cedentes ajuizaram ação de cobrança contra o cessionário (autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001). 3. Em sentença una, o Juízo de origem julgou três ações judiciais. E os cedentes/apelantes recorreram nos três processos, apresentando a mesma peça recursal, implicando julgamento conjunto dos apelos. 4. Nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, o Juízo de origem condenou o cessionário/réu a pagar o IPTU/TLP durante o tempo em que ocupou o imóvel. Logo, falece interesse recursal aos apelantes/cessionários quanto ao pedido para que o cessionário/réu seja reconhecido como responsável pela obrigação tributária no período. Recurso parcialmente conhecido. 5. Os recorrentes pretendem a revisão do benefício de gratuidade de justiça concedido ao cessionário, comum nos três processos. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido à parte apelante, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Acrescenta-se, ainda, que o beneficiário juntou aos autos declaração de imposto de renda e extrato bancário, corroborando suas assertivas. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada aplicável aos três recursos: autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001, autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 e autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001. 6. Nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001, o Juízo de origem declarou a resolução contratual e determinou a retenção de 30% (trinta por cento) do ágio pago pelo cessionário/réu. Os cedentes pleiteiam retenção integral, mais a condenação ao pagamento de aluguel pelo tempo em que o imóvel ficou à disposição do cessionário. 7. Se as arras, equivalentes ao ágio pago, ostentam caráter confirmatório, tratando-se, pois, de antecipação do pagamento, nos termos do art. 417 do CC, não é possível a sua retenção pelos cessionários no caso de desfazimento do negócio, em observância à vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do c. STJ. Assim, o pedido de retenção integral deve ser julgado improcedente. A despeito de ser indevida qualquer retenção, deve prevalecer a determinação exarada na r. sentença apelada (retenção parcial), sob pena de acarretar piora na situação processual dos apelantes/cedentes, únicos recorrentes, em razão do princípio da proibição à reformatio in pejus. 8. Diante da resolução contratual, possível a fixação de perdas e danos, na forma do art. 475 do Código Civil. Consequentemente, o cessionário deve pagar indenização correspondente ao valor de mercado da locação, pelo período que obstou a fruição do imóvel pelos cedentes, qual seja, outubro/2017 (quando tomou posse do imóvel) a novembro/2020 (quando a oficiala de justiça cumpriu o mandado judicial de imissão na posse em favor dos cedentes/apelantes). À míngua de avaliação segura trazida pelos litigantes, o valor de mercado do aluguel do imóvel, à época, deve ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 509 do CPC. 9. Sentença proferida nos autos n. 0735628-10.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelos cedentes/apelantes) parcialmente reformada, para fixação de indenização por perdas e danos. 10. Sentença proferida nos autos n. 0719410-96.2021.8.07.0001 (ação de cobrança ajuizada pelos cedentes/apelantes) mantida. Os recorrentes pleitearam ressarcimento por suposta obra realizada no imóvel, quando da imissão na posse, por determinação judicial. Porém, inexiste prova de que receberam o imóvel em condição pior do que entregaram ao cessionário (apelado). Assim, inviável a pretensão de indenização por reforma do imóvel, em face de alegada deterioração do bem. Acrescenta-se, ainda, apresentaram um único orçamento, destituído de especificação do serviço que seria realizado e dos materiais necessários, bem como sem indicação de que seria relativo ao imóvel objeto da lide. 11. Sentença proferida nos autos n. 0737152-42.2018.8.07.0001 (ação de rescisão ajuizada pelo cessionário) mantida. Recurso que tem por objeto exclusivamente a gratuidade de justiça concedida ao cessionário, ora apelado. 12. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa parte, parcialmente provido. Sentenças proferidas nos autos dos processos 0719410-96.2021.8.07.0001 e 0737152-42.2018.8.07.0001 mantidas. Sentença proferida nos autos do processo 0735628-10.2018.8.07.0001 parcialmente reformada. A parte recorrente argumenta que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 11, 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, incisos II, todos Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Prossegue asseverando que a turma julgadora incidiu em reformatio in pejus, porquanto apesar de manter a retenção de 30% (trinta por cento) das arras em seu favor, de maneira contraditória, determinou que esse montante fosse decotado do aluguel que o ora recorrido deve lhe pagar. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID. 41352650 - Pág. 21). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.188/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria ser admitido, porquanto a decisão colegiada, no que tange ao valor das arras e aos dos aluguéis, veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Ainda que, inicialmente, os contratantes tivessem a intenção de contratação de arras penitenciais, houve transmudação em arras confirmatórias, tendo em vista o início do cumprimento do contato. Confirmando-se a natureza das arras confirmatórias (...) frustrado o negócio jurídico, servindo as arras como parte do pagamento do imóvel, devem os contratantes retornar ao status quo ante (...) Entretanto, ainda que se considere tal desfecho tecnicamente mais adequado para o caso em exame, a aludida solução acarretaria piora na situação processual dos apelantes (cedentes), únicos recorrentes, o que é vedado ao tribunal em obediência ao princípio da proibição à reformatio in pejus. Assim, na espécie, deve prevalecer o que constou da r. sentença vergastada, no sentido de “condenar o réu a pagar multa no valor equivalente a 30% do valor do ágio, acrescido de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”, a título de arras confirmatórias. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de aluguel, mostra-se devida indenização pelo período que os vendedores ficaram privados da utilização do imóvel (...) À vista disso, a título de perdas e danos, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento de indenização, correspondente ao valor de locação, pelo período que obstou a fruição do bem pelos vendedores, qual seja, outubro/2017 (quando tomou posse do imóvel) a novembro/2020 (...) para evitar enriquecimento sem causa, do valor aferido em liquidação de sentença, a título de perdas e danos, deve ser subtraído o montante correspondente a 30% (trinta por cento) do ágio, que o Juízo de origem determinou a retenção. Conforme consignado anteriormente, é indevida a retenção do valor pago a título de ágio, ainda que parcialmente” (ID. 37381211) (g.n.). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 34761593. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029